Tribunal: TJSP
Processo: 2220043-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisões que reconheceram fraude à execução na alienação de quotas e manteve penhoras - Agravo de terceiro interessado -

Exequente era sócio na empresa executada, que por sua vez era sócia na agravante, possuindo 70% de seu capital social – Ex-sócios que entenderam ser o caso de exclusão do autor, e ausente composição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisões que reconheceram fraude à execução na alienação de quotas e manteve penhoras - Agravo de terceiro interessado -

Exequente era sócio na empresa executada, que por sua vez era sócia na agravante, possuindo 70% de seu capital social – Ex-sócios que entenderam ser o caso de exclusão do autor, e ausente composição acerca dos haveres nas empresas, ajuizou ação para apurar seus haveres, julgada procedente -

Executada intimada não pagou, nem ofereceu bens à penhora, com tentativas infrutíferas de localização de patrimônio em seu nome - Quotas na agravante que foram alienadas pouco após o início do cumprimento de sentença - Ex-sócios do exequente que permaneceram administradores da agravante - Elementos suficientes para reconhecimento da fraude à execução -

Penhora de ativos financeiros e de imóvel que teria sido dado em dação pela alienação ineficaz - Intimação válida - Inteligência do art. 277 do CPC -

Terceira que não foi incluída na execução, mas intimada para eventuais embargos de terceiro em razão das penhoras - Não se trata de ilegitimidade de parte, mas atuação como terceiro interessado -

Ante a ineficácia da alienação das quotas, a executada permanece sócia da agravante, com direitos sobre seu patrimônio no percentual equivalente ao de suas quotas - Bloqueio judicial de contas e penhora do imóvel que deve ser mantido nesse percentual, liberando-se o excedente - Agravo provido apenas nesse tocante -

Litigância de má-fé, por ora, não reconhecida -

Decisão agravada reformada em parte - Recurso parcialmente provido